Tribunal: TJBA
Processo: 0332131-20.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0332131-20.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILIA CAVALCANTE CASTELLO BRANCO

Advogado(s)
:
JORGE ACACIO DE MIRANDA REIS

APELADO: RAFAELA ANDRESSA POLITANO COSTA

Advogado(s)
:
JULIANO COSTA CARDOSO, FABIO DOS SANTOS COSTA, ALEXANDER SHORT ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar sentença de primeiro grau, reconhecendo a existência de união estável entre a embargada e o falecido no período de outubro de 1989 a 14 de fevereiro de 2012, com a consequente determinação de partilha de bens.

2 - A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto ao exame de documentos específicos e contradição na valoração da prova testemunhal, aduzindo que depoimentos que negavam a convivência após o ano de 2001 foram desconsiderados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se (i) há omissão no julgado por ausência de pronunciamento expresso sobre cada elemento probatório dos autos; (ii) se a valoração do conjunto probatório de forma contrária ao interesse da parte configura contradição sanável por embargos; e (iii) se é necessária a manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração são destinados exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão de mérito ou reexame de provas.

5 - Inexistência de omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os elementos probatórios ou argumentos suscitados, desde que exponha de forma suficiente as razões de seu convencimento, o que restou demonstrado na análise global do acervo processual.

6 - Ausência de contradição, pois o vício que autoriza o recurso é a antinomia lógica interna entre as premissas e a conclusão do julgado, e não a divergência entre a fundamentação adotada e a tese defendida pela parte embargante.

7 - O inconformismo com a valoração das provas e a conclusão pela continuidade da união estável após o nascimento do filho do casal caracteriza pretensão de efeito infringente, incabível na espécie.

8 - Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se realizado o prequestionamento ficto com a mera interposição dos aclaratórios, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior entenda pela existência de vício.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0332131-20.2012.8.05.0001
, sendo parte(s) Embargante
RAFAELA ANDRESSA POLITANO COSTA
e parte(s) Embargada
MARILIA CAVALCANTE CASTELLO BRANCO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02